Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos etc.
O impetrante requer que o indeferimento do pleito liminar seja reconsiderado, reiterando, para tanto, as alegações trazidas na inicial, contudo, negada a liminar, somente se admite a retratação em hipóteses excepcionalíssimas, desde que, a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos, o que, não ocorre na espécie.
O impetrante limitou-se a reforçar suas razões expostas na exordial, as quais já foram, liminarmente, analisadas por meio do decisum de Id. 45766461. Aliás, a mera discordância do impetrante com a indigitada decisão não é suficiente para ensejar a reanálise da matéria alegada em sede liminar.
Por fim, consigne-se que o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente contra a decisão de pronúncia foi devidamente julgado por esta Corte no dia 4.3.2020, ocasião em que o recurso foi desprovido, inclusive o pleito de revogação da prisão preventiva.
Diante disso, indefiro a pleito de reconsideração da liminar.
Já prestadas as informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator